Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. PRAZO DEPURADOR. DEMASIADO PERÍODO DE TEMPO DESDE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência antecedentes, caracterizado por múltiplas condenações (seis condenações penais definitivas anteriores - já descontada aquela empregada para a reincidência), demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1⁄2 (metade) sobre a pena mínima, para que se possa adequar a resposta estatal ao crime.

2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.

3. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

4. Diante circunstâncias que envolveram o ilícito, não tendo sido esclarecida a capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

5. Recurso parcialmente provido.